Tribunal: CARF
Processo: 10875.721754/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não se conhece de matérias preclusas em sede de julgamento do recurso voluntário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN., Súmula CARF no 148.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de qualquer verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.
A redução de penalidade está condicionada à existência de previsão legal.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 002.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.721754/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.492 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
PELEGRINELLI E PADOAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não se conhece de matérias preclusas em sede de julgamento do recurso
voluntário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.,
Súmula CARF no 148.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato
do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de
qualquer verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.
A redução de penalidade está condicionada à existência de previsão legal.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 002.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.721754/2017-18
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721754/2017-18

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02) e das matérias preclusas; afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 14-96.360 - 3a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 77 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 081110020172307311)
lavrado em 18/mai/2017, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2012, no valor
de R$ 2.500,00, com vencimento em 29/jun/2017. O enquadramento legal foi o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 30/mai/2017, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de
intimação prévia, atenuação, alteração de critério jurídico, preliminar de nulidade,
princípios, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 24/09/2019, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 94 e ss), em 17/10/2019. Além da arguição de espontaneidade, requer o que se
segue:
a) que o recurso seja recebido em efeito suspensivo;
b) a improcedência da autuação, devido ao seu caráter arrecadatório e não
punitivo, o que é vedado em nosso Sistema Tributário;
c) a improcedência da autuação devido à sua forma de aplicação, sem juízo de
conveniência e oportunidade, conforme prevê o Art 42 do CTN;
d) a Decadência, nos termos do Art 150 § 4o do CTN, bem como a
improcedência da autuação, por ofensa ao Art 55 desta lei, que determina a
fiscalização orientadora com a obrigatoriedade da dupla visita para lavratura de
autos de infração;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721754/2017-18

c) que lhe seja concedido os direitos previsto no Paragrafo único do Art. 472 da
IN RFB 971/2009, pois o mesmo foi revogado somente em 25/01/2019,
portanto anular a autuação por total improcedência.
f) caso nenhuma das hipóteses de improcedência sejam acatadas pelo julgador,
o pedido de redução da penalidade aplicada, tanto pelo princípio da Vedação ao
Confisco, quanto por força do art. 38-B da LC 123/06.
g) Por fim, requer que todas as publicações atinentes a este processo
administrativo sejam feitas CONCOMITANTEMENTE na sede da impugnante
e no escritório de seu procurador ALBINO SILVA, situada na Av. João Veloso
da Silva, 1.135, Cumbica, Guarulhos, São Paulo, CEP 07180-010, sob pena de
NULIDADE.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer do recurso no que diz respeito às matérias preclusas, assim
entendidas aquelas que não tenham sido suscitadas em sede de impugnação, ressalvadas questões
de ordem pública, em aplicação ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber: redução da
multa aplicada nos termos do art. 38-B da LC 123/06.
Deixo de conhecer do requerimento da redução da multa por suposto caráter
confiscatório, violando preceito constitucional, por escapar à competência dessa colegiado, ao
teor da súmula CRAF no 002, verbis:
Súmula CRAF no 002
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por conterem os requisitos de
admissibilidade.
Afasto a preliminar de decadência com fundamento na súmula CARF no 148,
verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, o prazo de entrega da GFIP da competência mais antiga era
07/08/2012, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir de janeiro de 2013; e
encerrando-se em 31 de dezembro de 2017, sendo válido o lançamento cientificado ao sujeito
passivo em data anterior a 31/12/2017.
Rejeito as alegações de ofensa a dispositivos do CTN, por não vislumbrar vício
algum no lançamento. A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP, que tem fundamento
no §1o, inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212, de1991, não tem natureza meramente
arrecadatória, e sim punitiva; e se afere pelo simples fato do cumprimento a destempo dessa
obrigação acessória, prescindindo de qualquer verificação junto ao sujeito passivo, seja a título
de orientação, seja a título de formação de juízo de conveniência e oportunidade, estes
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.721754/2017-18

completamente estranhos à atividade do lançamento. Esse entendimento encontra fundamento,
ainda, na súmula CARF no 46, verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Registro que o lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN, o que impede
sejam afastados preceitos legais em vigor.
Rejeito a alegação de denúncia espontânea, ao teor da súmula CARF no 49, que
vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Rejeito o requerimento de intimação do sujeito passivo no escritório de seu
procurador, por falta de previsão legal, em aplicação ao enunciado da súmula CARF no 110,
verbis:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 02) e das matérias
preclusas; afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital